Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO A INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É certo que há necessidade de informação clara, correta e precisa ao cliente, quanto aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, que repercutem na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente para confirmar o consentimento do aderente. Todavia, embora a ausência de informação adequada infrinja a boa-fé objetiva e caracterize falha na prestação de serviços do banco apelado, não restou demonstrada a violação a direitos de personalidade da apelante, não caracterizando, portanto, o dano moral.

2. Com efeito, a não de entrega do instrumento negocial em seus termos gerou aborrecimentos à autora, típicos daqueles cotidianos em sociedade, mas não ampara o pedido de indenização, por dano moral, devendo, assim, ser mantida a sentença

3. Recurso conhecido e não provido.